Tribunal: TJMT
Processo: 1004111-23.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004111-23.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEVERSON DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 123.551.494-37 (RECORRENTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1004111-23.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Weverson de Oliveira Alves

Embargada(s):

Financeira Itaú CBD S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade e nos termos do voto do relator reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente os pedidos iniciais, visto que as faturas juntadas nos autos, constam pagamentos e parcelamentos de compra, o que comprovam o vínculo e a legitimidade do débito.

A Embargante alega que não possui qualquer vínculo jurídico com a embargada, pois não restou comprovado a contratação e utilização de cartão de crédito, pugnando ao final pelo acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, com posterior correção do julgado pela Turma Recursal.

Contrarrazões apresentadas no id 96955992.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição e omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Os embargos declaratórios anexados ao id 93848968, são estranhos aos fatos discutidos nesta lide, pois se referem ao processo 1000946-66.2019.8.11.0014, em que JOALICE AUXILIADORA FELIX DO NASCIMENTO promove em desfavor de BANCO BRADESCO, visando a discussão da negativação no valor de R$ 304,06, em trâmite perante o Juizado Especial Cível de Poxoréu/MT, julgado pela Turma Recursal em 27/08/2020, tendo como Juíza Relatora, a Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa.

O processo aqui discutido possui o número 1004111-23.2020.8.11.0003, em que WEVERSON DE OLIVEIRA ALVES promoveu em desfavor de FINANCEIRA ITAU CBD S.A, visando a discussão da negativação no valor de R$ 618,27, em trâmite perante o Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/M, julgado pela Turma Recursal Cível em 02/07/2021, tendo como Juiz Relator, o Dr. Valmir Alaércio dos Santos.

Portanto, em se tratando de fatos estranhos à lide que sequer foram objeto de discussão nos autos, não há qualquer vício a ser sanado por estes embargos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, posto que tempestivos, porém
os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021